Tribunal: STF
Processo: AI 856773
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CPC. C/C ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral. 



    3. Esse entendimento restou confirmado por esta Corte no julgamento do AI n. 797.515-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO ADMINISTRATIVO - SALÁRIO - CONVERSÃO - URV - AUTORA - PREJUÍZO - COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM PERÍCIA EM RELAÇÃO À AUTORA - RECOMPOSIÇÃO NÃO DEVIDA À MESMA. Comprovado nos autos através de perícia que a autora, servidora do executivo, não teve prejuízo na conversão de seu salário em URV, através da utilização da lei estadual em detrimento da lei federal, em favor dessa servidora não cabe a recomposição salarial pretendida.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.